Tribunal: TJMT
Processo: 1002542-32.2016.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002542-32.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO HUBNER - CPF: 457.541.440-91 (RECORRENTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002542-32.2016.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Marcos Roberto Hubner

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2021.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CALCULO ELABORADO POR CONTADOR JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA.

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o recurso inominado fora interposto contra decisão homologatória de cálculo elaborado por contador judicial, ora em fase de cumprimento de sentença, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não desafia o manejo de recurso inominado.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a decisão que homologou o cálculo apresentado pelo Contador Judicial e deu continuidade ao cumprimento de sentença.

O representante do Parquet que atua perante esta Turma Recursal Única, manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO

Colendos Pares;

No caso dos autos, o Recorrente argumenta, em suas razões recursais, que o índice de apuração dos juros de moratórios estão equivocados, pois o seu cálculo se deu com aplicação de 6% a.a. ou o seu equivalente em 0,5% a.m, o que é um erro. Assim, requer a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, nos termos fixados pelo STF no tema 810 e pelo STJ no tema 905.

Em contrapartida, o Recorrido sustenta que o presente recurso inominado não deve ser conhecido, pois a decisão recorrida trata-se de decisão interlocutória.

Pois bem. Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão homologatória de cálculo elaborado por contador judicial, ora em fase de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifico que a decisão recorrida não julgou extinta a execução, apenas homologou o cálculo apresentado pelo contador judicial. É certo que a decisão homologatória, proferida em fase de cumprimento de sentença, não põe fim ao processo, tratando-se de decisão interlocutória.

Como se trata de decisão de natureza interlocutória, vez que não acarreta a extinção da execução/cumprimento de sentença, o recurso cabível será o de Agravo de Instrumento.

Desta forma, a decisão homologatória de cálculo elaborado por contador judicial, que não extingue a execução, em se tratando de decisão interlocutória, não é cabível recuso inominado.

O Enunciado no 143 do FONAJE dispõe que:

“A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”.

Portanto, como a decisão não extinguiu a execução, não desafia o manejo de recurso inominado, por inexistência de previsão legal.

Assim, como se trata de decisão interlocutória, e não sentença ou decisão terminativa é incabível a interposição de recurso inominado.

Ante ao exposto
, acolho a preliminar arguida em contrarrazões, via de consequência, não conheço do recurso inominado interposto. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021